Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
I – Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial. Na hipótese, conclui-se que estão presentes, pois, a lide trata do inadimplemento das obrigações estabelecidas na “cessão de direitos, obrigações e vantagens” celebrada com os réus que alegam ilegitimidade passiva.
II – A aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel à instituição bancária credora, art. 22 da Lei 9.514/97. A extinção da garantia ocorrerá com o registro da quitação do débito no Registro de Imóveis.
III – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC.
IV – Apelação dos autores desprovida. Apelação dos réus Mayara Rolim Bezerra Fernandes e Rafael da Silva Nascimento parcialmente provida.